Tribunal: TJMT
Processo: 1008695-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008695-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (AGRAVADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS COOBRIGADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes.

2. Considerando que a parte agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos nos incisos de I a IV do § 2.º do artigo 85 Código de Processo Civil, não há se falar em fixação por equidade.

3. Conforme o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

4. Extinta a execução em relação à parte coexecutada e fixados honorários advocatícios na origem, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Execução” n.º
0006001-58.2013.8.11.0003
, movida em desfavor de
JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO
e
GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO
,
REJEITOU
os embargos de declaração pela agravante oposto, mantendo inalterada a decisão embargada que a condenou a ré Banco do Brasil ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do executado Glidy Miguel Wanovich Estevão, eis que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do mesmo.

Em síntese, a agravante manifesta acerca de suposto desacerto da decisão recorrida, “
se mostrando omissa e obscura, pois (i) deixou de se pronunciar sobre a ausência de impugnação ao mérito da exceção de pré-executividade, e ausência de resistência ao pedido, e (ii) não é possível compreender os motivos pelos quais o MM. Juízo a quo acolheu os embargos de declaração opostos pelo Sr. Glidy
”.

Assim, expondo que a decisão “
desconsiderou a ausência de impugnação ao mérito da exceção de pré-executividade do Sr. Glidy, bem como a ausência de resistência ao pedido, o que afastaria a condenação em honorários de sucumbência; [...] não deixou claro os motivos pelos quais os embargos de declaração do Sr. Glidy deveriam sido acolhidos, [...] subsidiariamente, não demonstrou os motivos pelos quais os honorários não poderiam ser fixados por equidade, já que a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa se mostrou extremamente desproporcional
”, requer seja provido o presente recurso a fim de afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O agravado Glidy Miguel Wanovich Estevão, ao interpor suas contrarrazões recursais, suscita, preliminarmente, acerca do não conhecimento do recurso, eis que “
mesmo efetuando o recolhimento dois dias após o ajuizamento, a juntada aos autos se deu também intempestivamente, pois superou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido pelo art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT
”, sendo, portanto, deserto.

Ademais, defende que os honorários sucumbenciais são devidos ante o princípio da causalidade, não devendo ser considerado o argumento de que os honorários deveriam ter sido fixados equitativamente, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento interposto.

Ainda, interpõem contrarrazões ao agravo de instrumento os executados Lídia Miguel Estevão e Espólio de Jorge Wanovich Estevão adizndo que “
os honorários sucumbenciais são devidos diante do ajuizamento equivocado da causa em face de terceiro que não era parte no processo e foi nele incluído por absoluta desídia do agravante quando da observação da cédula exequenda
”, pugnando seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Execução” n.º 0006001-58.2013.8.11.0003, movida em desfavor de Jorge Wanovich Estevão, Lídia Miguel Estevão e Glidy Miguel Wanovich Estevão, rejeitou os embargos de declaração pela agravante oposto, mantendo inalterada a decisão embargada que a condenou a ré Banco do Brasil ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do executado Glidy Miguel Wanovich Estevão, eis que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do mesmo.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, no que tange à alegação do agravado quanto ao não conhecimento do recurso pela juntada intempestiva da comprovação do preparo recursal, este não merece prosperar, eis que se trata de excesso de formalismo, considerando que a parte adversa juntou o necessário minutos depois do limite de prazo concedido pela legislação, tornando-se inviável o retorno dos autos para que seja a agravante intimada a comprovar o preparo em 5 (cinco) dias.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, rejeitou os embargos de declaração pela agravante oposto, mantendo inalterada a decisão embargada que a condenou a ré Banco do Brasil ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do executado Glidy Miguel Wanovich Estevão, eis que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do mesmo.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

O caso em apreço refere-se à execução de título extrajudicial ajuizada originariamente pelo Banco do Brasil S.A, antigo detentor do crédito, em face dos agravados Jorge Wanovich Estevão, Lídia Miguel Estevão e Glidy Miguel Wanovich Estevão, tendo em vista o inadimplemento de cédula rural hipotecária.

Citado, foi oposta pelo ora agravado Glidy Miguel Wanovich Estevão exceção de pré-executividade, restando acolhida, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, eis que apenas assinou a cédula rural hipotecária por ser procurador público dos financiados, determinando a exclusão do mesmo da lide executiva (id. 127387189).

Assim, tem-se que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ora agravado, eis que foi considerado ilegítimo a figurar no polo passivo da ação executiva.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA RECONHECIDA - PROSSEGUIMENTO QUANTO A COOBRIGDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
-
CABIMENTO
- EXECUÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, com a consequente extinção da lide, sem resolução do mérito
. (TJMT - N.U 1023176-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

Ainda, consigna-se que a agravante se insurge quanto à condenação em honorários de sucumbência, ao argumento principal de que não houve pretensão resistida na espécie. Contudo, é indubitável que a agravante deu causa ao incidente.

Logo, o acolhimento da exceção de pré-executividade, que resultou na exclusão do ora agravado Glidy Miguel Wanovich Estevão do processo, impõe a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, da forma como procedida no primeiro grau, em respeito ao Princípio da Causalidade.

Ademais, no que tange ao argumento quanto à possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por equidade, este não merece prosperar.

Isso porque, considerando que a parte agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios com fulcro nos incisos de I a IV do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não há se falar em fixação por equidade.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, INCISOS I A IV, DO CPC -
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA
-
INVIABILIDADE
- OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de determinado réu, com a consequente exclusão do litisconsorte, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8º, do art. 85, do CPC. Quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vedando a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.
No caso, considerando que o agravante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, não há se falar em fixação por equidade
. (TJMT - N.U 1006642-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2.º, DO CPC - VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o próprio Banco, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que a Apelada Eliana não foi avalista do contrato executado, conforme ficou reconhecido nos autos n.º 1003751-92.2019.8.11.0013.
No que tange ao valor dos honorários, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença recorrida, na medida em que houve o atendimento ao percentual mínimo previsto pelo artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil
e o valor da causa não se mostra exorbitante como pretendeu fazer crer a parte Apelante. (TJMT - N.U 0008329-86.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Por fim, importa esclarecer que, apesar das alegações trazidas pela agravante, consoante o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP N.º 1.850.512/SP - TEMA 1.076 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. 1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).
Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados
. Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado. (TJMT - N.U 0041425-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Por fim, com a extinção da execução em relação ao executado Glidy Miguel Wanovich Estevão e a condenação do credor agravante em honorários advocatícios, cabível a majoração da verba honorária, considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - CHEQUE -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- COEXECUTADO - CHEQUE EMITIDO APENAS POR UM DOS TITULARES -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
ACOLHIDA
- DECISÃO MANTIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
- ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não tem legitimidade para integrar o polo passivo da execução o titular de conta conjunta que não assinou o cheque exequendo.
Extinta a execução em relação à coexecutada e fixados honorários advocatícios, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais
. (TJMT - N.U 1006661-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte agravada Glidy Miguel Wanovich Estevão para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022